Tribunal: TJDFT
Processo: 0722390-61.2022.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0722390-61.2022.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADMAR DOS SANTOS MENEZES EMBARGADO: MASSA FALIDA DE BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de petição apresentada por B6 Assignee Assets Ltda, na qual reitera pedido anteriormente formulado e já indeferido por este Juízo, conforme ID 71134842. Portanto, tendo em vista a preclusão consumativa, não conheço o pedido, por já ter sido anteriormente apreciado. Brasília/DF, 16 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (g)